Tribunal: STF
Processo: ARE 1441548
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. INCAPACIDADETEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE CURA. AGREGAÇÃO. DECURSO DO PRAZO MÁXIMO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.



    1 - Remessa Necessária e duas Apelações interpostas pela União Federal e pela Parte Autora,respectivamente, em face de sentença (evento 101/1º Grau) que julgou procedente, em parte, o pedido, para reconhecer o direito à reforma militar ao Autor, cujo termo inicial deve ser fixado em 18.01.2020, ou seja, após o transcurso de 3 (três) anos do início da licença médica a ele concedida para tratamento da moléstia deflagrada pelo acidente em serviço; condenar a ré a pagar ao autor o benefício de Ajuda de Custo, e declarar isentos de imposto de renda os valores percebidos pelo Autor a título de reforma.



    2 - O Estatuto dos Militares contempla o direito à reforma ex officio, dentre outros motivos, pela incapacidade definitiva para o serviço ativo, tanto ao militar de carreira como ao militar temporário, desde que a causa incapacitante tenha relação de causa e efeito com o serviço, como nas hipóteses previstas no art. 108, I, II, III e IV. No caso do art. 108, V, o legislador considerou que a gravidade daquelas patologias, mesmo sem relação com o serviço militar, justificava a concessão de reforma. Em todas as hipóteses descritas, o militar faz jus à reforma com qualquer tempo de serviço. 



    3 - O militar temporário somente obterá reforma se, sofrendo acidente em serviço, venha a ficar definitivamente incapacitado para o serviço militar ou, caso não haja relação de causa e efeito com o serviço, torne-se inválido, ou seja, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.



    4 - Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, a lesão decorrente do acidente em serviço não culminou na incapacidade definitiva do autor para o serviço militar, como constatado na perícia médica realizada no bojo do presente feito. O Perito, em seu laudo (Evento 57, LAUDO1/1º Grau) afirmou que "não foi constatada incapacidade definitiva". Asseverou, também, que há possibilidade de recuperação do periciado, "com a realização do tratamento adequado".



    5 - Em relação à concessão de reforma, pela sentença, por ter o Autor completado 3 (três) anos de afastamento para tratamento de sua saúde, sem a recuperação de sua integridade física, com fundamento no art. 106, III, da Lei n° 6.880/80, - segundo qual, caso o militar tenha sido julgado incapaz temporariamente e esteja na condição de agregado por mais de dois anos, fará jus à reforma no serviço castrense -, há que se ressaltar que o referido dispositivo não pode ser analisado de maneira isolada, eis que sua interpretação deve ser realizada em conjunto com os artigos arts. 108 e 109 do mesmo diploma legal.



    6 - À luz de uma interpretação sistemática e teleológica dos referidos dispositivos, é possível inferir que o mero transcurso do prazo de dois anos não é suficiente para o deferimento da reforma no serviço castrense, sendo imprescindível averiguar a possibilidade de reabilitação do militar, sob pena de se oferecer tratamento mais benéfico ao militar julgado temporariamente incapaz do que aquele considerado definitivamente incapaz. Em outras palavras, o mero transcurso do prazo de dois anos não é determinante para o deferimento da reforma, e sim a probabilidade ou não do militar obter a reabilitação e capacidade tanto para atividades civis como militares.



    7 - No caso dos autos, a incapacidade do autor é temporária, eis que a perícia realizada nos autos foi clara no sentido de possibilidade de recuperação do demandante. Inviável, pois, a concessão de reforma também por esse motivo.



    8 - Importa frisar, por último, que o Autor não foi licenciado do serviço ativo em momento algum, tendo sido, em verdade, afastado do desempenho das atividades militares. Dessa forma, não se encontra desassistido, pois vem se valendo da estrutura hospitalar militar para se tratar, dispondo de médicos especializados e da assistência ortopédica e fisioterápica.



    9 - Apelação da Parte Autora desprovida.



    10 - Remessa necessária e apelação da União Federal providas para julgar improcedente o pedido autoral, condenando-se o autor em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade está suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente